Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706542-69.2020.8.07.0018 RECORRENTES: JOSE RUBENS BRITO LADISLAU, AGRICIO PEREIRA DE LIMA FILHO, ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS, ALFREDO LOPES DA SILVA, ANGELICA MANHAES DE OLIVEIRA, CELSO CHAGAS DE ARAUJO, CHARLES CARLOS DOS SANTOS, CLAUDIANA SILVA DE SOUZA, EDVALDO JOSE SOARES, IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, SOLANGE MESCIAS SOARES, LINDOMAR DA CAMARA SILVA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES VIANA, ROBERTO DA SILVA MATOS, SEBASTIAO MENDES DE MORAIS, SUELEN DE JESUS ARAUJO, VALDECY DA SILVA MATOS, VALMIR DA SILVA MATOS, ARCANJA DA SILVA MATOS, LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA REIS, MILTON FELIX MARQUES, RAYANE LOPES DA SILVA, RODRIGO DE JESUS ARAUJO, SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA, CYLYANNE MENDES TAVARES, JANAINA PEREIRA DOS SANTOS MELO, SILVA DA COSTA BATISTA, FABIANO MARTINS MOURA, DARLAN DE SOUSA VIEIRA, VANESSA MARQUES DE SOUZA, HELOIDES PEDROSA DE MELO, VALMIR PEREIRA DO AMARAL, GABRIEL DE AGUIAR PEREIRA, EREMITA DE AGUIAR PEREIRA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. TERRACAP. REGULARIZAÇÃO. DIREITO À MORADIA. MEROS DETENTORES. POLÍTICA PÚBLICA. 1. As alegações deduzidas no recurso dos apelantes, concernente ao pedido de reforma da sentença, a fim de cancelar o ato constritivo judicial consubstanciado no mandado de reintegração de posse a ser cumprido para a desocupação da área ocupada, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que os recorrentes infirmam especificamente os fundamentos lançados no referido decisum, conforme se infere das razões apresentadas. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. A presente demanda refere-se a cumprimento de sentença com trânsito em julgado, e eventuais alterações do quadro fático da posse na área objeto da demanda deverão ser tratadas sob a luz da sentença, repita-se, já transitada em julgado, sob pena de se desconstituir, por fato novo, a sentença judicial acobertada pelo manto da coisa julgada, e o pior, abstendo-se de efetivar o direito constituído, no interesse da TERRACAP, na ocasião que lhe cabe a iniciativa de reaver a área indevidamente ocupada. 3. Não é cabível embargos de terceiros para amoldar política pública, não se revelando ser atribuição do Poder Judiciário determinar à TERRACAP a regularização de terras em nome de eventuais ocupantes quando essa não seja de sua conveniência administrativa para determinada área. 4. Em relação ao direito à moradia, além de não se tratar de direito absoluto, ressalte-se que devem ser privilegiados os cidadãos que se submetem ao processo regular de aquisição de moradia, via cadastro, perante a CODHAB, bem como a outros programas oficiais de habitação, sob pena de desrespeito aos princípios da impessoalidade e legalidade estrita a que está vinculado o Poder Público. 5. A questão envolvendo a área objeto da ação se arrasta desde 1998, quando houve a distribuição da Ação Revocatória 0008628- 77.1998.8.07.0001, não havendo que se falar, portanto, em analogia aos termos Lei 14.010, de 10/06/2020. 6. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.694, §1o, do Código Civil, e 373, inciso I, 554, §1o, 926, 927 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a ordem de reintegração de posse, uma vez que não foram pessoalmente citados, bem como estaria configurada a violação ao direito à moradia e aos tratados internacionais de Direitos Humanos, notadamente em período de pandemia da Covid-19. Afirmam que não são invasores de área pública e sempre viveram no imóvel, que teria sido desmembrado pela recorrida, gerando novas matrículas, sendo passível de regularização, a qual nunca lhes foi oportunizada. Defendem ser cabível a revaloração da prova e apontam, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar também suposta ofensa a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 1.694, §1o, do Código Civil, e 373, inciso I, 554, §1o, 926, 927 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024